Tribunal: TJSP
Processo: 1022925-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
r no 51/1985, com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar no 144/2014.
3.2. Paridade: necessidade de consignar a previsão contida no art. 232 da Lei Estadual no 10.261/68, em conjunto com o art. 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79.
3.3. Solução do julgado que não destoa do decidido recentemente no item "2" da tese jurídica firmada no Tema no 1.307/STF (RE no 1.486.392/SP), nem da tese jurídica firmada no Tema no 1.019 (RE no 1.162.672/SP), nem da tese fixada por este e. TJSP no Tema 21 (IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000).
4. DISPOSITIVO: acórdão readequado.
5. TESES DE JULGAMENTO:
1. O art. 2o da Lei Complementar no 144/2014 garantiu integralidade de proventos a policial civil que ingressou na carreira antes da EC 41/03 e adquiriu direito à aposentadoria antes da EC 103/2019.
2. O art. 232 da Lei Estadual no 10.261/68 em conjunto com o art. 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79, garantiu paridade de proventos a policial civil que ingressou na carreira antes da EC 41/03 e adquiriu direito à aposentadoria antes da EC 103/2019.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 40, § 4o, II; LC 51/85, art. 1o; LCE/SP 1.062/2008; LCE/SP 207/79, art. 135; Lei Estadual/SP 10.261/68; EC 41/03; EC 47/05; EC 103/19.
7. JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTE CITADA: STF, RE no 1.162.672/SP (Tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.09.2023; STF, RE no 1.486.392/SP (Tema 1.307), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), Rel. Leonel Costa, Turma Especial – Publico, j. 13/12/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1022925-52.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:

JUÍZO DE CONFORMIDADE – APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – POLICIAL CIVIL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE, À LUZ DO QUANTO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS No 1.019 e 1.307 DO STF E À LUZ DO TEMA 21 DO TJSP, FOSSE EXERCIDO O JUÍZO DE CONFORMIDADE. ACÓRDÃO READEQUADO.
1. CASO EM EXAME: devolução dos autos por parte da e. Presidência da Seção de Direito

Ementa:

JUÍZO DE CONFORMIDADE – APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – POLICIAL CIVIL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA QUE, À LUZ DO QUANTO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS No 1.019 e 1.307 DO STF E À LUZ DO TEMA 21 DO TJSP, FOSSE EXERCIDO O JUÍZO DE CONFORMIDADE. ACÓRDÃO READEQUADO.
1. CASO EM EXAME: devolução dos autos por parte da e. Presidência da Seção de Direito Público para que, à luz do quanto decidido pela Corte Suprema nos Tema no 1.019 e 1.307 e à luz do Tema Repetitivo no 21 do TJSP (IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000), fosse exercido o juízo de conformidade do acórdão que garantiu à parte autora a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade por ser policial civil que reuniu todos os requisitos da LCE no 51/85.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: possibilidade de aposentadoria especial de servidor estadual ocupante do cargo de agente de telecomunicações policial, com integralidade e paridade.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. Integralidade: necessidade de consignar a previsão de contida no inciso II do art. 1o da Lei Complementar no 51/1985, com redação dada pelo art. 2o da Lei Complementar no 144/2014.
3.2. Paridade: necessidade de consignar a previsão contida no art. 232 da Lei Estadual no 10.261/68, em conjunto com o art. 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79.
3.3. Solução do julgado que não destoa do decidido recentemente no item "2" da tese jurídica firmada no Tema no 1.307/STF (RE no 1.486.392/SP), nem da tese jurídica firmada no Tema no 1.019 (RE no 1.162.672/SP), nem da tese fixada por este e. TJSP no Tema 21 (IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000).
4. DISPOSITIVO: acórdão readequado.
5. TESES DE JULGAMENTO:
1. O art. 2o da Lei Complementar no 144/2014 garantiu integralidade de proventos a policial civil que ingressou na carreira antes da EC 41/03 e adquiriu direito à aposentadoria antes da EC 103/2019.
2. O art. 232 da Lei Estadual no 10.261/68 em conjunto com o art. 135 da Lei Complementar Estadual no 207/79, garantiu paridade de proventos a policial civil que ingressou na carreira antes da EC 41/03 e adquiriu direito à aposentadoria antes da EC 103/2019.
6. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 40, § 4o, II; LC 51/85, art. 1o; LCE/SP 1.062/2008; LCE/SP 207/79, art. 135; Lei Estadual/SP 10.261/68; EC 41/03; EC 47/05; EC 103/19.
7. JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTE CITADA: STF, RE no 1.162.672/SP (Tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.09.2023; STF, RE no 1.486.392/SP (Tema 1.307), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), Rel. Leonel Costa, Turma Especial – Publico, j. 13/12/2024.